Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714940-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CECILIA ALVES DE OLIVEIRA BATISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL A impetrante foi aprovada para o cargo de técnico em assistência social, especialidade técnico administrativo, da carreira de assistência social do Distrito Federal, fora do número de vagas previstas no edital, publicado em 27.11.18 (ID 35208976). O resultado final do certame foi divulgado por meio de publicação no Diário Oficial do DF, em 11.5.20 (ID 35206737). E, em 20.8.21, foi publicada a nomeação da impetrante, também no DODF (ID 35206733). Sustenta a impetrante que, publicadas a nomeação e convocação para posse no DODF muito tempo depois de divulgado o resultado final do certame, sem que fosse notificada pessoalmente, não teve conhecimento do ato a tempo de tomar posse, em afronta ao princípio da publicidade, finalidade e eficiência dos atos administrativos. Pede, em liminar, seja reconvocada, por meio eficaz – telegrama, telefone ou e-mail -, para tomar posse no cargo. Intimada a juntar aos autos cópia do ato que tornou sem feito sua nomeação, a impetrante apresentou requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em 18.5.22, impugnando a falta de notificação pessoal quanto à sua nomeação, e a resposta da Secretaria, da mesma data, na qual informa a divulgação do ato de nomeação no DODF, no site da SEDES e em redes sociais, e o não comparecimento da impetrante para posse no cargo (IDs 35431528 e 35431530). A ilegalidade apontada consiste na omissão da Administração em notificar a impetrante para tomar posse no cargo para o qual aprovada. No documento apresentado – a SEDEST/DF afirma que a nomeação e convocação da impetrante se deram unicamente por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgação no site da SEDES e redes sociais. E não se sabe se a nomeação da impetrante foi tornada sem efeito. Somente após prestadas as informações tal fato poderá ser esclarecido. Não há consenso quanto ao tema. No entanto, filio-me ao entendimento de que não se pode exigir que o candidato, aprovado em concurso público, acompanhe diariamente publicações em Diário Oficial para averiguar sua convocação, sobretudo se aprovado fora do número de vagas. É o caso da impetrante, que, aprovada em concurso público iniciado em 2018 - cujo resultado final foi divulgado apenas em 11.5.20 -, teria de acompanhar, por mais de ano, o Diário Oficial do Distrito Federal para verificar se nomeada e convocada para tomar posse. A convocação de candidato para tomar posse em cargo público deve ser feita da maneira mais ampla possível, de forma a possibilitar que esse tome conhecimento do ato de nomeação e da convocação. A mera publicação da nomeação em órgão oficial não é suficiente, em situação que tal, para atender ao princípio constitucional da publicidade. Esse o entendimento consolidado do e. STJ: “(...) 1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 11/3/2020.); “(...) 3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.202.731/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018.) Sobre o tema, decidiu o Conselho Especial: “(...) 2. A simples publicação do ato de nomeação no diário oficial não é suficiente, por si só, para atender aos princípios constitucionais da publicidade, da legalidade e do interesse público. 3. Em razão de expressa disposição na Lei Distrital no 1.327/96, bem como no edital de regência do concurso, é necessário o envio de telegrama a fim de dar efetiva publicidade ao ato de nomeação da impetrante. 3.1. Ressalte-se que restou comprovado que a candidata conservou endereço atualizado junto à instituição organizadora do concurso, demonstrando que a Administração tinha condições de enviar a referida correspondência à pessoa aprovada no concurso. 4. Não é razoável admitir que a parte nomeada deixe de tomar posse apenas por não ter lido o Diário Oficial e, neste particular, vale observar que este tipo de publicação cumpre o dever de publicidade apenas no plano formal. 4.1. Na prática, sabe-se que é um meio de comunicação de pouca ou quase nenhuma efetividade. 5. Enfim. ‘A discricionariedade da Administração Pública encontra limites, além da legalidade, também no princípio da razoabilidade. Não se mostra razoável exigir que a candidata acompanhe diariamente as publicações oficiais, principalmente depois de decorrido longo lapso temporal entre a homologação do resultado e a nomeação da impetrante. 2. Ademais, a mera publicação da nomeação da candidata em Diário Oficial mais de um ano após a homologação do resultado final do certame viola o princípio da publicidade’.(Dra. Fabiana Costa Oliveira Barreto, Procuradora-Geral de Justiça do DistritoFederal e Territórios). 5. Segurança concedida.” (Acórdão 1275055, 07041597520208070000, Relator Des. João Egmont, Conselho Especial, data de julgamento: 18/8/2020, PJe 1/9/2020.); “(...) 2. Conquanto o edital do certame público não tenha expressamente previsto o dever de a administração comunicar pessoal e diretamente o candidato aprovado de sua nomeação, viabilizando sua investidura ou declinação da nomeação, ressaindo de suas disposições normativas tão-somente a comunicação pessoal como forma supletiva em relação à editalícia, sobeja da disposição editalícia que cuidara da questão, diante dos princípios da razoabilidade e publicidade, especialmente diante do longo lapso temporal perpassado desde a divulgação do resultado definitivo do concurso até o efetivo ato de nomeação, a apreensão de que é indispensável, como pressuposto de validade, a participação do concorrente aprovado de sua nomeação via correspondência, mormente diante da expectativa gerada pela obrigação que lhe ficara afetada de manter seus endereços atualizados e da própria menção à possibilidade de haver comunicação pessoal, como antes ocorria. (...) 4. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Unânime.” (Acórdão 1401142, 07228839320218070000, Relator: Des. Teófilo Caetano, Conselho Especial, data de julgamento: 15/2/2022, DJE 10/3/2022.) . Há que se considerar, ademais, que a impetrante não foi aprovada dentro do número de vagas oferecidas no edital. Não tinha, portanto, como saber se seria nomeada e o momento da nomeação. Quando feita a nomeação, em 20.8.21 - mais de ano após a divulgação do resultado final do certame -, a Administração deveria ter procurado esgotar os meios para comunicar a impetrante da nomeação e convocá-la para tomar posse, fosse por telegrama, e-mail ou mesmo telefone. Até que sejam prestadas as informações e se saiba se a nomeação da impetrante foi tornada sem efeito, convém seja-lhe resguardada a vaga pretendida, suspendendo-se a edição de ato que torne sem efeito a nomeação da impetrante - caso esse ainda não tenha sido editado. Defiro a liminar apenas para que seja assegurada à impetrante a vaga e não se torne sem efeito a nomeação dessa – caso ainda não tenha ocorrido. Notifique a autoridade coatora da liminar deferida para que a cumpra e preste informações. Ciência ao Distrito Federal. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES